Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. MORTE FETAL. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. VALORAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE TR ATÉ A INSCRIÇÃO NO PRECATÓRIO.
1. Ação de reparação de danos em que se discute conduta do ente público diante de suposta adoção tardia de finalização de parto, ocasionando em morte fetal.
2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.
4. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar.
5. O retardamento injustificado para a resolução do parto, com adoção tardia das medidas devidas a fim de que o trabalho de parto fosse abreviado, podendo evitar o sofrimento fetal agudo, consubstancia, indubitavelmente, em falha na prestação de serviço do Estado, gerando o dever de indenizar.
6. A conduta se evidencia no erro ocorrido no atendimento médico, decorrente da demora para a finalização do parto na gestante; o dano se caracteriza com a morte fetal, sendo constatado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano. Com relação à culpa, ressalte-se que a negligência médica restou caracterizada quando houve a demora de treze horas para a finalização do parto, a contar do momento em que ultrapassada a linha de ação para a adoção de medidas saneadoras efetivas.
7. O arbitramento da compensação por danos morais deve decorrer da ponderação da capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato, doloso ou culposo, do ente público, por meio de seu agente.
8. "No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal cuidou apenas da atualização dos pagamentos de requisitórios. Não tratou da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior à expedição dos requisitórios. Continua em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, já que, nessa parte, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade, pois sequer foi impugnado nas ADIs 4.357 e 4.425, limitando-se a decisão por arrastamento à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da Constituição Federal e o referido dispositivo infraconstitucional. A inconstitucionalidade limita-se à atualização monetária a partir da expedição dos requisitórios, observada a modulação dos efeitos procedida pelo Supremo Tribunal Federal em 25/3/2015. Inteligência confirmada na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 - Sergipe, Relator o Ministro Luiz Fux." (Acórdão n.885586, 20150020156730EME, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 28/07/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 70).
9. Recurso parcialmente provido.